Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Processo Civil. Embargos De Declaração. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração apontando vícios no julgado.
II. Questão em discussão
2. Análise do conteúdo do acórdão para detectar se houve a omissão no julgamento deixando de considerar as alegações da recorrente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem classe especial de recurso destinados a depurar o julgado de vícios (omissão, contradição, dúvida ou obscuridade), não podendo ser utilizados para provocar rejulgamento ou revisão de entendimento. No caso, não existem os vícios apontados
IV. Dispositivo

4.- Embargos rejeitados.